Tribunal: TJMT
Processo: 0000769-58.2020.8.11.0023
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000769-58.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATTAN PEREZ BRITO - CPF: 030.225.481-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO
– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA –
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– REDUÇÃO DA PENA BASILAR
– IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E
NATUREZA DA DROGA
– CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS CORRETAMENTE VALORADAS
–
APELO DESPROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A forma como o crime foi cometido é fator que, aliado aos antecedentes do agente e às declarações das testemunhas, demonstram que ele se dedicava às atividades criminosas, fato que, por si só, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Não existe ilegalidade quando a exasperação da pena-base do delito de tráfico ocorre em razão da natureza da substância entorpecente apreendida, critério esse que, por expressa disposição da lei de drogas, é um dos que devem preponderar sobre aqueles listados no Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhonattan Perez Brito
contra a sentença prolatada pelo juiz da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n. 0000769-58.2020.8.11.0023, código 100522, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena definitiva de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, além de 600 dias-multa.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que as provas coligidas ao feito não demonstram que a droga apreendida com o apelante se destinava ao tráfico, mas apenas que o entorpecente era para o seu próprio uso.

Subsidiariamente, pugnou pela readequação da sanção basilar, aduzindo que a natureza do entorpecente apreendido não permitiria o aumento da pena-base. Ademais, na terceira fase da dosimetria, postulou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Id. 70913995).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, requerendo o não acolhimento das teses sustentadas no apelo interposto (Id. 70915461).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 76838463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa constante da denúncia, foi imputado ao recorrente o seguinte delito. Veja-se:

“...No dia 27 de março de 2020, por volta das 13h30min, em uma residência localizada na Rua Coronel João Nascimento, no 112, Bairro Centro Antigo, neste município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
JHONATTAN PEREZ BRITO
tinha em depósito e guardava drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, na data dos fatos Policiais Militares realizavam rondas no Bairro Centro Antigo, quando visualizaram uma movimentação suspeita em uma residência.

Em razão disto, contando com autorização do denunciado, os Policiais realizaram buscas no local, oportunidade que foram localizadas 36 (trinta e seis) porções de cocaína, além da quantia de R$ 114,45 (cento e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) em cédulas trocadas.

Registre-se que as drogas foram submetidas à perícia, resultando POSITIVO para a presença de COCAÍNA (fls. 36/37-IP).

Assim sendo, diante dos fatos apresentados, notória é a materialidade e autoria delitiva quanto ao delito de tráfico de drogas, fundamentado na grande quantidade da droga e nos depoimentos das testemunhas.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece denúncia contra
JHONATTAN PEREZ BRITO
pela prática da conduta capitulada
no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006
...”
(Id. 70913969, pp. 6-7).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo nos termos da denúncia, impondo-lhe a pena privativa de liberdade total de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa postulou inicialmente a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que as provas coligidas ao feito não demonstraram que a droga apreendida com o apelante se destinava ao tráfico, mas apenas que o entorpecente era para o seu próprio uso.

Não obstante a insurgência defensiva, entendo que
diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há dúvida de que o apelante realmente praticou o delito que lhe foi imputado, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustentada a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo narraram com riqueza de detalhes o modo como ocorreu a apreensão da droga, bem como a prisão do agente, permitindo a conclusão segura de que o entorpecente realmente pertencia ao acusado e era destinado ao tráfico, delito este que era praticado rotineiramente pelo agente, conforme se infere dos depoimentos abaixo reproduzidos:

“...eu consigo lembrar que foi o seguinte, a guarnição tava fazendo rondas no bairro Centro Antigo, na rua Coronel, João Coronel Nascimento, e ao realizar a abordagem num suspeito que estava numa residência, no local o mesmo veio a foragir da guarnição, então a guarnição foi perguntar, foi dialogar com o dono da residência o que o suspeito foragido estava fazendo na sua casa né, então o mesmo ficou nervoso e não soube informar, ai acabou citando que na sua casa nós não íamos encontrar nada de ilícito, que nós podíamos entrar, então ele acabou franqueando a nossa entrada na sua residência, e nisso a guarnição, ao entrar, foi fazer uma busca no interior da residência e na cozinha, se não me falha a memória embaixo do fogão, foi encontrado uma grande substância, aparentemente era, aparentemente era pasta-base né, e diante dos fatos eu fui lá pra fora né, e eu indo lá pra fora eu vi uma caminhonete Hilux branca, de cor branca, encostando na residência, e um cidadão descendo da caminhonete, daí fui perguntar o que o mesmo estava fazendo no local, ai eu verifiquei a mão dele e ele estava com, acho que era cem a duzentos reais na mão, ai o mesmo ficou nervoso né, e acabou relatando que foi nesse local porque ele ficou sabendo que lá vendia essa substância, a pasta-base, aí foi comprar, acho que é esse Jhonattan ai, e o dono da caminhonete acho que se chamava Diogo, entendeu, o que eu consigo me lembrar foi isso ai...”
(Weveston dos Santos Rodrigues, relatório de mídias, Id. 70913970, p. 1).

“...a gente estava fazendo rondas, eu só não lembro o nome da rua, fazendo rondas, onde vimos um cara na janela né, aí a gente parou porque ali é ponto de drogas, a gente parou para fazer revista dele, aí o Jhonattan estava dentro da casa e na hora que a gente olhou na janela ele ficou bem nervoso, aí pedimos para ele deixar a gente entrar e ele deixou, a gente fazendo busca dentro da casa, aí encontrei uma quantidadezinha de cabecinhas de pedra debaixo do fogão, o motivo pelo qual paramos ali é porque o povo sempre denuncia que ali vende droga, ali fica bastante usuário, eu estava fazendo revista lá dentro, eu só escutei, acho que era uma caminhonete branca que chegou, quem conversou com ele foi o Weveston...”

(Vinicius da Silva Sversuth, relatório de mídias, Id. 70913970, p. 1).

“...a guarnição do grupo CAR fazia rondas na rua João Nascimento, Coronel João Nascimento, e ao passar em frente à residência lá do senhor Jhonattan aí, um local que já era conhecido como, já era conhecido como ponto de tráfico de drogas, a guarnição avistou um suspeito lá próximo a residência, e ao tentar fazer a abordagem o suspeito veio a foragir aí, conseguimos abordar o senhor, o senhor que é o dono da residência, o Jhonattan, aí ele já ficou bastante nervoso né, aí a gente perguntou para ele o que aquele cidadão estava fazendo ali em frente à residência dele e ai ele não soube explicar, perguntado o mesmo aí se ele estava comercializando entorpecente lá na residência ele veio a alegar que na residência dele não tinha nada da ilícito, aí a guarnição pediu para, falou com ele né, se ele autorizava a entrada na residência dele para estar averiguando, franqueou a entrada lá na residência, aí ao adentrar lá na residência, lá foi encontrada a substância, lá na cozinha da residência dele lá, aproximadamente trinta e seis invólucros de substância análoga à pasta-base, estava embaixo do fogão da, lá da residência, da cozinha dele lá, tinha informações pretéritas que naquele local funcionaria um ponto de comercialização, apesar que lá já era, é bastante conhecido lá, já era bastante conhecido, tinha bastante aglomeração de pessoas lá, de usuários lá que ficavam próximo da residência dele lá, e a gente intensificou as rondas lá no entorno da residência dele lá, e conseguimos lograr êxito nessa apreensão da droga na casa dele, havia um suspeito lá que, inclusive ele veio a foragir da guarnição lá...”
(Rogério Martins de Souza, relatório de mídias, Id. 70913971, p. 1).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras as suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso em análise.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O acusado, por sua vez, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, confessou que a droga realmente era sua, entretanto, aduziu que o entorpecente era para consumo próprio e que não comercializava o produto ilícito (termo de interrogatório, Id. 70913969, pp. 26-27, e relatório de mídias, Id. 70913970, p. 1).

Diante do contexto apresentado, embora o acusado tenha negado a prática do crime que lhe é imputado, aduzindo que a droga era destinada ao seu próprio uso, a referida versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas durante a instrução processual, devendo ser afastada, já que ele portava uma quantidade elevada de entorpecente, já fracionado em papelotes prontos para o comércio, e em local comumente utilizado para a traficância.

Ademais, é importante consignar que de acordo com as declarações dos policiais militares, ao chegarem no local eles flagraram uma pessoa em atitude suspeita na janela da residência, indivíduo este que foragiu após ver a viatura, havendo indícios robustos de que estaria no local para adquirir entorpecentes.

Por outro lado, ainda segundo os servidores públicos, durante a abordagem uma pessoa chegou ao local com dinheiro já nas mãos, e ao ser questionado afirmou que foi até a residência para comprar entorpecentes, fato que confirma que o apelante comercializava a droga apreendida.

É insofismável decotar que a redação atribuída ao art. 28 da lei de drogas (uso de substância entorpecente) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, já que o primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida revela-se deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise dos elementos de informação e das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, existindo elementos suficientes para a convicção de que tal produto era destinado ao fornecimento de terceiros.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente a quantidade do entorpecente, já embalado para a comercialização, das circunstâncias em que se deu a apreensão, além da presença de pessoas que pretendiam adquirir drogas no local, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao acusado para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa postula ainda a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que o apelante preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, especialmente porque estaria comprovado nos autos que ele não é reincidente e não se dedica às atividades criminosas.

Com efeito, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Nesse contexto, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso
, concluo que
os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez
que possuía entorpecente já embalado em diversas porções, o que por si só já demonstra que ele vendia a droga rotineiramente no local.

Ademais, conforme exposto alhures, no momento da prisão foi identificado um usuário de drogas que chegou ao local já com o dinheiro nas mãos, pessoa esta que confirmou que ali funcionava um ponto de venda de drogas, o que certamente denota a reiteração criminosa do recorrente.

Finalmente, conforme consignado pelo magistrado de origem, o recorrente tem maus antecedentes criminais, ostentando condenação criminal transitada em julgado, fato que contribui para a conclusão de que se dedica às práticas criminosas e permite o afastamento da causa de diminuição de pena, nos termos do enunciado 52 deste Tribunal de Justiça.

Diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a apreensão do entorpecente, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Noutra vertente recursal, o insurgente pugna pelo redimensionamento da reprimenda aplicada, reduzindo-se a pena-base do crime de tráfico de drogas para o
quantum
mínimo previsto pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o aumento efetuado em razão da natureza da droga se revela desproporcional.

É sabido que o julgador deve, ao individualizar a pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime, máxime quando considerar adversas as circunstâncias judiciais, cenário no qual é dever do magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa premissa ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em estudo, o magistrado considerou a maioria das circunstâncias judiciais analisadas como favoráveis ao acusado, afirmando que apenas os antecedentes criminais e a natureza da droga apreendida lhe são desfavoráveis, motivo pelo qual efetuou o aumentando a pena-base em 6 meses de reclusão e 50 dias-multa acima do mínimo legal em razão da cada uma dessas circunstâncias, fixando a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa acima do mínimo legal
.

Nesse desiderato, apesar da argumentação do apelante, é necessário consignar que a natureza da droga, notadamente de grande potencial deletério e viciante, por si só, demanda a exasperação da pena-base, impossibilitando a sua fixação no mínimo legal, conforme determinação expressa da lei de drogas.

Ademais, a defesa não postulou o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, que foram corretamente apontados pelo magistrado sentenciante, logo, não havendo insurgência acerca das circunstâncias judiciais consideradas para a majoração da pena, e diante da ausência de desproporcionalidade no aumento efetuado pelo magistrado, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Pelo exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021